Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil, imobiliário e direito do consumidor. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória e repetição de indébito. Contrato de prestação de serviços. Compreensão. Execução de obra de imóvel residencial. Construção por empreitada. Imóvel residencial inserido no programa habitacional “morar bem”. Projeto concertado. Falta de conclusão da obra e entrega do imóvel no prazo convencionado. Prazo de entrega. Termo final. Inobservância. Ausência de justificativa. Inadimplemento culposo da construtora. Caracterização. Resolução do negócio. Efeitos do inadimplemento e da resolução. Repetição do vertido sem correspondência nos serviços executados. Indenização. Direito dos contratantes. Lucros cessantes. Cabimento. Compreensão nos efeitos da mora (cc, art. 402). Cláusula penal moratória. Endereçamento a situação de atraso no pagamento das parcelas do preço. Reversão. Imputação à contratada. Inviabilidade. Previsão endereçada exclusivamente aos contratantes. Danos morais. Fato gerador. Atraso na conclusão da obra. Inexistência. Efeitos inerentes ao inadimplemento contratual. Forma de composição. Realização das perdas e do que deixou o adimplemento de lucrar. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Contrarrazões. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade da justiça. Apelo adesivo. Realização do preparo. Ato incompatível com o pedido. Apelações principal e adesiva conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. embargos de declaração opostos pela ré. intempestividade. Pressuposto objetivo de admissibilidade não satisfeito. Prazo. Não observância. Não conhecimento. Erro material no corpo do voto. retificação de ofício, conquanto irrelevante.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento às apelações principal e adesiva interpostas por ambos os litigantes em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais e repetição de indébito manejada pelos consumidores em desfavor da construtora ora embargante, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento parcial dos apelos principal e adesivo aviados, com a reforma parcial da sentença objurgada, e, ainda, da subsistência de inconsistência material na data indicada como término do prazo de tolerância para entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo art. 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026), e, assim, agitados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para seu aviamento, não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
4. Aperfeiçoada a disponibilização do acórdão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, apurado que o recurso, conquanto observados esses parâmetros, fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
5. Considerando que o erro material macula a higidez do pronunciamento judicial, pode ser retificado inclusive de ofício de molde a conferir e assegurar incolumidade ao julgado, e, assim, aferido que incidira em imprecisão ao consignar no corpo do voto a data indicada como término do prazo de tolerância para entrega do imóvel, no qual constara “por cada mês de atraso, contados de 29/06/2014 (término do prazo de tolerância) até a data em que houvera a notificação extrajudicial denunciando o contrato”, quando, ao revés, a data final para a entrega do empreendimento era a data de 27/12/2022, a imprecisão deve ser depurada, conquanto irrelevante para a resolução havida.
IV. Dispositivo
8. Embargos não conhecidos. Erro material retificado de ofício, sem efeito modificativo. Unânime.